Tribunal: TJES
Processo: 5036563-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036563-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CIRO ALEXANDRE DIAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036563-65.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CIRO ALEXANDRE DIAS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CIRO ALEXANDRE DIAS
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é Agente da Polícia Civil aposentado, sendo o ato publicado em 16/11/2017. Informa que deixou de usufruir de um período de férias, requerendo sua conversão em pecúnia. Busca, assim, o recebimento da importância de férias prêmio referente ao período 2002-2012.

Em contestação (ID 8433156), o requerido argui prejudicial de prescrição. No mérito, impugna os cálculos apresentados pelo autor.

A sentença (ID 8433160) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao decênio 2002-2012 não gozado pelo Requerente Ciro Alexandre Dias, tomando-se por base a última remuneração, acrescidos de juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar da citação. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8433163), requerendo unicamente seja reconhecida a prescrição.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8433164), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à prescrição, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do direito do servidor para requerimento da conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o
registro
da aposentadoria, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

Desta forma, considerando que o autor, ora recorrido, aposentou-se em 02/05/2017 e a Portaria de registro n° 2326 de 01/11/2017 foi publicada apenas em 16/11/2017, sendo a ação ajuizada em 16/11/2022, não há de se falar em ocorrência de prescrição.

É o que entende o Egrégio Tribunal do Estado do Espírito Santo:

E M E N T A: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço.

II.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial por Servidor em face da Administração Pública visando o recebimento de indenização em pecúnia por período de férias vencidas e não usufruídas corresponderá à data do ato de aposentação.
Precedentes.

III. Por não haver integrado a causa de pedir, tampouco os pedidos deduzidos na exordial, resta obstaculizada a análise do pedido de pagamento em dobro das férias não gozadas pelo servidor com amparo no artigo 61, §4º, da Lei Estadual 3196/78, haja vista o prescrito no artigo 141, do CPC/15.

IV. O montante indenizatório correspondente às férias vencidas e não usufruídas deverá observar o valor dos subsídios auferidos pelo servidor nos períodos em que deveria ter ocorrido o gozo do direito, sob pena de enriquecimento sem causa deste.

V. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada.

(Apelação:
0021524-17.2017.8.08.0048
; Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)